Tribunal: TJMT
Processo: 0004459-05.2018.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004459-05.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANA CAROLINA GOMES BUENO - CPF: 070.245.991-70 (APELANTE), JERFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 017.497.621-61 (ADVOGADO), RODOLFO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 033.476.391-62 (APELANTE), ELIZANGELA CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 009.635.461-55 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), LUCIANO RAMOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004459-05.2018.8.11.0011

APELANTE: ANA CAROLINA GOMES BUENO, RODOLFO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA, ELIZANGELA CORDEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [COM DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS] PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTO FIRME E COESO DAS TESTEMUNHAS – – APREENSÃO DE OBJETOS SEMELHANTES AOS ENCONTRADOS NA CENA DO CRIME NO AUTOMÓVEL DE UM DOS ACUSADOS – ALMEJADO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO CONTIDA NO ART. 155, §1
o
, DO CÓDIGO PENAL ANTE SUA INAPLICABILIDADE NO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – IRRELEVÂNCIA – MAJORANTE APLICADA TANTO NA FORMA SIMPLES QUANTO NA QUALIFICADA DO DELITO – ALEGAÇÃO DE QUE O FURTO FOI PRATICADO EM AGÊNCIA BANCÁRIA COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ALÉM DE O LOCAL ESTAR DESABITADO – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS ATINENTES À DESTRUIÇÃO DE OBJETO E ESCALADA POR AUSÊNCIA DE PROVAS E PELA IMPRESTABILIDADE DO LAUDO DE EXAME DO LOCAL DO CRIME – DESCABIMENTO – UTILIZAÇÃO DE VIAS ANORMAIS PARA ENTRADA NA AGÊNCIA BANCÁRIA, ALÉM DO ARROMBAMENTO E DESTRUIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA – COMPROVAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELO EXAME PERICIAL REALIZADO POR DOIS PERITOS
AD HOC
– REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS DAS REPRIMENDAS – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [“CONSEQUÊNCIAS” E “CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – PENAS REDIMENSIONADAS – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição dos crimes imputados na denúncia quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída aos agentes.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sua jurisprudência de que não há se falar na incompatibilidade da incidência da causa de aumento prevista no §1o do artigo 155 do Código Penal e sua figura qualificada.

Para a aplicação da majorante prevista no artigo 155, §1o, do Código Penal, basta que o furto seja praticado no período noturno, valendo-se das facilidades da situação, sendo irrelevante que o estabelecimento seja monitorado por sistema de vigilância ou de que, no momento do fato, esteja desabitado.

Se os agentes, para cometerem o furto, utilizam de via anormal de acesso com escalada do muro e utilização de escada para acesso ao forro do estabelecimento comercial, bem como se valem da destruição dos equipamentos de segurança, ficam caracterizadas as qualificadoras previstas no art. 155, §4
o
, I e II, do Código Penal.

É perfeitamente válida a prova técnica assinada por peritos
ad hoc
nomeados pela autoridade policial – notadamente pela deficiência de peritos oficiais na Comarca e da simplicidade do exame técnico –, nos termos do art. 159, §1o, do Código de Processo Penal, somado ao fato que as demais provas coligidas nos autos, nomeadamente a testemunhal, evidenciam, indene de dúvidas, a materialidade do delito.

No crime de furto, a presença de duas ou mais qualificadoras possibilita que uma delas seja considerada na primeira fase para exasperar a pena-base.

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperado, gerando transtorno na população local, ante a suspensão de funcionamento da única agência do Banco do Brasil na cidade, deve ser negativada na fixação da pena-base.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase dosimétrica, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final das reprimendas.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de autorizar o recrudescimento da pena basilar, importa na fixação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena, consoante a norma do art. 33, §3
o
, do Código Penal e, pelas mesmas razões, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004459-05.2018.8.11.0011

APELANTES:
ANA CAROLINA GOMES BUENO,
ELIZÂNGELA CORDEIRO DE OLIVEIRA e

RODOLFO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
ANA CAROLINA GOMES BUENO
,
ELIZÂNGELA CORDEIRO DE OLIVEIRA
e
RODOLFO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/MT (autos n.
4459
-
05
.2018.8.11.00
11
– Código
265918
), que julgou a denúncia parcialmente procedente e os condenou à pena de
4
(
quatro
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão, em regime
semiaberto
, e pagamento de 2
1
(vinte e
um
) dias-multa, pela prática do crime
previsto no
artigo 15
5
, §§1
o
e
4
o, I, II, e
IV
, do Código Penal [
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas, praticado durante o repouso noturno
], absolvendo o coacusado, LUCIANO RAMOS DA SILVA, da prática
da mesma infração penal
.

Os apelantes postulam suas absolvições aduzindo a insuficiência de prova quanto à autoria, uma vez que a compilada aos autos é frágil, o que autoriza aplicar ao caso a parêmia
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente, pleiteia:
1)
o afastamento da causa de aumento de pena atinente ao repouso noturno, porque o crime foi praticado em local com sistema de monitoramento e desabitado, bem como pelo fato de que a majorante não se aplica na figura do furto qualificado;
2)
a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e II do §2
o
do artigo 155 do Código Penal, tendo em vista que o exame técnico para comprovação do arrombamento não foi realizado por peritos qualificados, aliado ao fato de que não há provas sobre a ocorrência da escalada;
3)
a readequação das reprimendas, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais negativas ou outras causas de majoração, substituindo as penas corpóreas por restritivas de direito [doc. digital n. 26176520].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 26176521].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos [doc. digital n. 34582477].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020